Tribunal: TJPA
Processo: 0003446-07.2019.8.14.0090
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003446-07.2019.8.14.0090

RECORRENTE: JUVENILSON SOUSA NUNES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRESENTE RECURSO FORMULADO PELA DEFESA E RATIFICADO PELO RECORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 105,
CAPUT
E ART. 485, INCISO VIII, DO
CPC
,
C/C ART.
3
º
,
DO
CPP
B
. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Havendo pedido expresso de desistência do Recurso Penal em Sentido Estrito, há a necessidade de sua homologação em face da manifesta ausência de interesse processual, devendo o feito ser extinto sem julgamento de mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos dias onze a dezessete do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Juvenilson Sousa Nunes,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Sidney pomar Falcão, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de prainha/PA, que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Narra a denúncia, à ID 10442422
, que no dia 06/07/2019, por volta das 03h30min, na praça central, município de Prainha/PA, o denunciado tentou contra a vida da vítima, Sr. ALBERTO DOS SANTOS VIEGAS, utilizando arma branca, tipo "terçado", mediante traição, recurso que tornou dificultou a defesa do ofendido, só não obtendo êxito na investida criminosa por circunstâncias alheias à vontade do agente, incidindo na prática do crime tipificado no art. 121, §2º, IV c/c Art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais
,
à ID 10442434
, pugna a defesa pelo conhecimento do recurso e despronunciamento do Recorrente ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 129, do CPB.

Em contrarrazões, à ID 10442436
, o RMP de 1º Grau, Dr. Bruno Fernandes Silva Freitas, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em despacho, à ID 10442446
, o Magistrado primevo manteve a decisão atacada.

À ID 14064650,
com supedâneo no art. 998, do CPC, a Defesa requereu a desistência do Recurso Penal em Sentido Estrito, a qual fora ratificada pelo Recorrente,
à ID 14064652
.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pela homologação do pedido de desistência formulado pela defesa e, posteriormente, pelo arquivamento dos presentes autos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Em análise dos autos, verifica-se que, de fato, a Defesa requereu a desistência do presente recurso, cujo pedido fora ratificado pelo ora Recorrente.

Trata-se, portanto, de pedido de desistência do feito pela perda superveniente do interesse processual o que revela a necessidade de homologação, à vista da natureza do ato ser meramente declaratório.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial
HOMOLOGO
o pedido de desistência, para que produza os efeitos de direito, em razão da manifesta ausência de interesse no julgamento do presente Recurso Penal em Sentido Estrito e, por consequência,
JULGO EXTINTO
sem resolução de mérito, nos termos do art. 105,
caput
e art. 485, inc. VIII, do
CPC
, c/c art.
3º,
do
CPP
B.

É o voto
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023